Tribunal: TCU
Processo: 024.280/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10273/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de irregularidade relacionada a prejuízo ocasionado ao erário em decorrência de multa judicial imposta à Caixa Econômica Federal por ato atentatório à dignidade da jurisdição (CPC, art. 77, inc. IV, § 2o) nos autos de ação no Juizado Especial Cível da 4a Vara Federal de Londrina da Seção Judiciária do Paraná, da Justiça Federal, consoante decisão transitada em julgado (peça 1, p. 1, com anexos nas p. 2-17, relativos ao Procedimento n. 5001652-34.2018.4.04.700I/PR). Considerando-se a admissibilidade de representação formulada por juiz federal, consoante decisão transitada em julgado (itens 6-9 da instrução de peça 5); Considerando-se que se verificou baixo risco, baixa relevância e baixa materialidade, pois o único débito apontado nos autos como dano ao erário levantado pelo poder judiciário in casu teve valor original fixado em R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais), valor abaixo do limite mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa 71/2012 (item 3, subitem "a", e itens 10-14 da instrução de peça 5); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/1992; artigos 17, inciso IV, 143, V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno; artigo 40, inciso V, da Resolução-TCU 191/2006; c/c o artigo 103, § 1o , 106, §§ 1o, 3o, inc. I, e 4o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação bem como da instrução de peça 5 ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.280/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal e à Controladoria-Geral da União (CGU), com cópia desta deliberação e destes autos, para a adoção das providências de alçada daquelas instituições.